Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SUJEITO PASSIVO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA FORMALIZADA COM BASE NOS LANÇAMENTOS FEITOS COM BASE NOS SERVIÇOS INDICADOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A competência tributária para a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deve ser exercida pela autoridade fiscal da localidade onde está situado o estabelecimento prestador dos serviços ou, ainda, no local onde os serviços são efetivamente prestados, nos termos dos artigos 3o e 5o da Lei Complementar 116/2003.
2. Por força de lei, o Distrito Federal não pode ser compelido a disponibilizar os meios para o cumprimento de uma obrigação acessória que é própria do contribuinte. De fato, não há como a autora se valer do sistema da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, para emissão de emissão de notas fiscais com relação a serviços prestados em outros municípios.
3. De igual modo, encontra óbice legal a pretensão da requerente relativa à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária decorrente de alguns lançamentos de ISSQN, porquanto a constituição do crédito tributário ocorre por meio de lançamento por homologação, isto é, sobre os serviços indicados pela própria autora.
4. Caso a autora considere a necessidade de retificação do lançamento ou mesmo a exclusão do crédito tributário, poderá valer-se da “impugnação do sujeito passivo” ou ainda requerer a “restituição dos valores pagos indevidamente a título de ISS”, nos termos do art. 69, inciso I, e art. 70, ambos do Decreto n. 25.508/2005.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.